Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-77.2020.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004970-77.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA MAFALDA - CPF: 050.743.021-29 (APELANTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM EXPEDIR O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DOCUMENTO EXPEDIDO SOMENTE DEPOIS E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – LOGRO, DESPREZO E HUMILHAÇÃO IMPOSTOS À ALUNA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO -
1. A disponibilização do diploma ao aluno é consequência lógica da regular concluso do curso de especialização, e, caso ocorra demora injustificada na entrega do documento, tal situação configura falha na prestação do serviço, obrigando a instituição de ensino a reparar os danos daí provenientes. 2.
A demora excessiva e injustificada da instituição de ensino superior para expedir do diploma de conclusão do curso, obrigação só cumprido por força de decisão judicial, expõe a aluna à situação de logro, desprezo e humilhação, configurando, consequentemente, ato ilícito apto a caracterizar o dever de indenizar o dano moral causado ao estudante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESSICA MAFALDA contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
(Proc. nº 1004970-77.2020.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou improcedente o pedido indenizatório. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo o pagamento em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (Id. 98260489)

A apelante expõe que o diploma inicialmente emitido pela Instituição de Ensino em dezembro/2019, veio sem assinatura, sendo, portanto, inválido e ineficaz, e diz que somente recebeu o diploma regular em outubro de 2020, e só após o ajuizamento da presente ação e o deferimento da tutela de urgência que forçou a Universidade a entregar o documento com as assinaturas devidas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido indenizatório seja julgado procedente e a Instituição de Ensino condenado ao pagamento de indenização por danos morais devido à falha na prestação do serviço (Id. 98260491).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 98260495, a ré/apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Jessica Mafalda ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório contra a IES ré/apelada expondo que, em Julho/2018, concluiu o curso de Direito oferecido pela requerida, colando grau no dia 26.7.2018 (98259549), recebendo a informação de que o diploma de conclusão do curso seria entregue no prazo de um ano, o que de fato não ocorreu.

Diz que, após várias tentativas sem sucesso de obter o seu tão esperado diploma, recebeu dos funcionários da IES a informação de que deveria aguardar, pois
“a emissão do diploma encontrava-se em fase de análise”
.

Cansada de esperar, e precisando do documento, decidiu propor a presente ação contra a IES, obtendo, em 1º.10.2020, decisão judicial que determinou à ré/apelada que fizesse a entrega do diploma à apelante no prazo de 30 dias, tendo a entrega ocorrido em 20 de outubro de 2020.

A Instituição de Ensino Superior alegou que o diploma da anula/apelante já estava disponível desde 25.9.2019, ou seja, o documento já tinha sido emitido dentro do prazo estipulado, mas alega que a aluna somente veio retirar o documento no ano de 2020, de modo que não cometeu nenhum ato ilícito, já que a demora em retirar o documento ocorreu por culpa única e exclusiva da apelante.

A sentença de indeferimento do pedido foi proferida nos seguintes termos:

Nessa esteira, analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste a parte requerida.

Isso porque, os documentos apresentados pela parte requerida (id’s 41720924 e 41720939) comprovam que o diploma foi expedido em 25 de setembro de 2019 e se encontrava disponível na instituição de ensino requerida para retirada em 10 de dezembro de 2019, enquanto que a presente ação foi ajuizada somente em 15 de setembro de 2020.

Aliado a isso, está o fato de a parte requerida em 16 de outubro de 2020, em razão da decisão que deferiu a tutela de urgência, ter enviado e-mail para a parte autora informando que o diploma se encontrava na unidade e estaria disponível para retirada nos dias 21 e 22 de outubro (id 44317467), quando havia sido citada em 06 de outubro de 2020 (id 40632013), sendo certo que isso somente foi possível, em razão do diploma ter sido expedido em data anterior ao ajuizamento da ação, ante os tramites documentais necessário ao registro junto ao órgão competente.

Ademais, não restou comprovada a alegação da parte autora de que procurou a parte requerida por diversas com o fim de receber o diploma do curso de Direito, eis que não trouxe aos autos prova mínima nesse sentido.

Razão pela qual acolho a preliminar de falta de interesse de agir no que tange à obrigação de fazer.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante da emissão do diploma pela parte requerida há quase nove meses antes do ajuizamento da presente ação, não há que se falar em ato ilícito apto a ensejar a configuração do dano moral, nos termos do art. 188 do Código Civil.

(...)

Ante o exposto, acolho a preliminar de falta de interesse de agir com relação à pretensão de obrigação de fazer referente à emissão do diploma e julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Porém, fica esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida no id 40100482.

Entendimento jurisprudencial pacífico proclama que a instituição de ensino superior, quando coloca cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai para si a responsabilidade de emitir o diploma válido aos formandos em tempo razoável para que eles possam exercer sua profissão. O serviço prestado pela instituição de apelada está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e a autora/apelante no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

A apelante concluiu o Curso de
Direito em julho de 2018, colando grau em 26.7.2018 (Id. 98259549), mas só conseguiu o diploma em outubro de 2020, e isto após o ajuizamento de ação judicial, ou seja, dois anos após a conclusão do curso.

A IES diz que o diploma já estava à disposição da aluna desde setembro de 2019, mas não apresentou qualquer comprovação nesse sentido. A r. sentença faz as contas, dizendo que, após a concessão da tutela de urgência, em 16/10/2020, a IES se apressou em dizer que o diploma estava disponível para retirada nos dias 21 e 22 de outubro do mesmo ano; ora, mas qual a razão para a designação de dois dias do mesmo de outubro para a retirada do documento (depois da concessão da liminar!), se, conforme jurara a própria IES anteriormente, o documento já estava à diposição da aluna em agosto de 2019.

A verdade é que o documento não foi entregue à aluna em prazo razoável imediatamente à conclusão do curso, e seria muito fácil à IES comprovar que o documento já tinha sido emitido em agosto de 2019 e que estava à disposição dos alunos na sequência temporal à conclusão do curso; bastaria ela ter juntado aos autos prova formal de mera notificação formal endereçada aos alunos incontinenti à conclusão do curso, informando que o diploma estava pronto para ser retirado, e com isto ficaria isenta de qualquer responsabilidade, já que o fornecimento do diploma constitui obrigação essencial da IES, pois, sem referido documento, o aluno formando não tem como demonstrar sua habilitação profissional no mercado de trabalho.

C
oncluído o curso, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394/96, é direito no aluno ser diplomado e receber o documento comprobatório, não bastando mero atestado ou certidão de conclusão do curso, pois esse tipo de certificação, justamente por se conter em documento precário e provisório, não possui a mesma aptidão do diploma, não sendo aceita, inclusive, em concursos públicos, ou ainda, por algumas empresas.

No caso dos autos, a Instituição de Ensino apresentou junto com a contestação o diploma conferido a aluga/apelante, datado de 25.9.2019, mas sem as assinaturas do
“Secretário Acadêmico”
(Dayane Mezomo de Souza) e nem do
“Diretor”
(Manoel Aparecido Zurquim), ou seja, sem nenhum valor porquanto não assinado pelas autoridades competentes. (Id. 98260463).

A inicial foi apresentada em 15.9.2020 e a decisão que deferiu a tutela de urgência para a entrega do diploma, no prazo de 30 dias, foi proferida em 1.10.2020 (Id. 98260455), sendo a Instituição/apelada intimada em 6.10.2020 (Id.
98260457), sendo que,
no ,dia 16.10.2020 a Instituição de Ensino Superior envia um e-mail para a aluna/apelante informando que
“
seu diploma se encontra na unidade (...), (e) Poderá retirar nos dias 21 e 22 de Outubro entre os horários de 8:30 as 17:30” (Id.
. 98260481); ou seja, as provas dos autos levam a crer que a liberação do documento devidamente assinado somente ocorreu em outubro de 2020, e só após e por força da intimação para o cumprimento da liminar.

Não é razoável o lapso temporal de cerca de um ano, além do prazo estipulado pela apelada, para a entrega tardia do diploma de graduação à apelante. Embora a apelada diga que o documento estava à disposição desde setembro de 2019 (Id. 9860460), a verdade é que tal alegação se mostra inócua diante dos elementos probatórios contidos nos autos, já que a aluna precisou se socorrer do Judiciário para obter o título acadêmico. Portanto, houve, sim, cometimento de ação ilícita pela ré/apelada, com configuração de todos os requisitos da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Evidente, pois, no caso, o dever de indenizar, já que, ao concluir o curso, o aluno espera obter seu diploma em prazo razoável para que possa se inserir no campo profissional, ou seja, para fins de exercício da atividade a que se profissionalizou, o que não se pode conceber como incômodo ou mero aborrecimento, mas como logro, desprezo e humilhação, sendo, por isso mesmo, incontestável a ocorrência de afronta à dignidade da pessoa humana da aluna.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.2- O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral. 3- Não comporta redução o valor da indenização por dano moral fixada em R$8.000,00, porque atende ao duplo caráter: ressarcitório e punitivo. (APELAÇÃO CÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, RAC 1001832-06.2016.8.11.0003, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMONSTRADA – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – VALOR DESPROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A demora injustificada para a efetiva entrega do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC.A fixação do quantum indenizatório, a título de dano moral, deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, comportando minoração quando fixado sem observância a esses requisitos.Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2ª do Art. 85 do CPC. (APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, RAC 0005924-44.2013.8.11.0037, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória; embora seja inquestionavelmente elevada a dignidade da apelante, e mesmo diante da natureza desrespeitosa e inescusável da ação praticada pela apelada, que por isso mesmo deve sofrer condenação inclusive de caráter efetivamente pedagógico, afirmo, não obstante, que o valor indenizatório não pode exceder o “
quantum
” justo e razoável que tem cabimento em tais situações, devendo o arbitramento observar, o balizamento ditado pelo critério da razoabilidade já consagrado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros.

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo, moderado e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para condenar a Instituição/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de danos morais acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022